Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707766-20.2021.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO PELLICANO, ARLEINE VITORIA MARQUES PELLICANO APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que LUIZ ANTÔNIO PELLICANO e ARLEINE VITÓRIA MARQUES PELLICANO pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (ID 72344581). O requerimento foi apresentado pelos réus apelantes em petição separada, relativa à apelação interposta (ID 72344577) nos autos da ação de imissão de posse, que foi ajuizada em desfavor deles por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES, contra a sentença de ID 72344573, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel descrito na exordial, condenando os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação de 1% (um por cento) do valor da arrematação, correspondente à quantia de R$ 689,02 (seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos), desde 31/03/2021 até a desocupação definitiva, acrescida de encargos de IPTU, condomínio, água e energia. Suspendeu a cobrança das custas processuais e de honorários advocatícios tendo em vista que os requeridos são beneficiários da justiça gratuita. Nas razões do requerimento (ID 72344581), os requeridos apelantes argumentam que a execução imediata da sentença, sem a avaliação e indenização das benfeitorias, viola o princípio da função social da propriedade e encontra óbice na vedação ao enriquecimento sem causa. Dizem que a medida lhes causará prejuízos irreversíveis, como foi reconhecido em caso semelhante em precedente deste Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, o qual entendem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso. Defendem que há fortes indícios de que a apelação será provida, sendo injustificável a desocupação imediata do imóvel sem prévia indenização. Requerem o recebimento da petição e a concessão de efeito suspensivo à apelação, para sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, vedando a imissão dos autores apelados na posse do imóvel até que sejam indenizados pelas benfeitorias. Nas contrarrazões (ID 72344585), os autores apelados se manifestaram pelo indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que não se mostra provável o provimento do recurso, e que se evidencia a manutenção da sentença. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário e o parágrafo único desse dispositivo preceitua que (A) eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pleito do requerido de indenização por benfeitorias e de retenção do imóvel até o pagamento não foi acolhido com fundamento no enunciado sumular n. 619 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o adquirente de bem público arrematado em leilão de indenizar benfeitorias realizadas durante ocupação precária do imóvel. Consta, na matrícula do imóvel, a averbação da alienação fiduciária em garantia da credora TERRACAP, o que exclui a alegação de boa-fé dos requeridos na aquisição da unidade habitacional na edificação construída no terreno retomado pela credora fiduciária, que consolidou a propriedade plena em razão da não purgação da mora pelo devedor fiduciante. O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível não consubstancia precedente qualificado nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, não sendo de observância obrigatória por juízes de primeiro grau ou pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça. Ressalto que o aresto foi exarado pelo colegiado recursal apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu em cognição sumária, pois a lide ainda estava em processamento no juízo de primeiro grau, quando o referido agravo de instrumento fora interposto. A presente situação concreta é diversa, uma vez que, em cognição exauriente no julgamento da lide, os requeridos foram derrotados, pois foi reconhecido que eles ocuparam o imóvel público precariamente, que ocorreu a consolidação da propriedade plena pela TERRACAP, que a alienação do bem em leilão público foram válidas e que os réus não têm direito à indenização por benfeitorias e à retenção do imóvel até o pagamento respectivo. A rediscussão dessas questões pressupõe análise exaustiva do conjunto probatório, que será realizada apenas por ocasião do julgamento da apelação. Não há evidências, nesse contexto, de que a apelação certamente será provida. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação não ficou igualmente evidenciado, pois foram os réus que se colocaram em situação de risco de dano, ao adquirirem cessão de direitos de imóvel concedido em propriedade fiduciária em garantia à TERRACAP, sem que a credora fiduciante tivesse conhecimento do negócio e anuísse com sua realização. Os requeridos tinham condições de obter informações da TERRACAP sobre a situação dos pagamentos das prestações do financiamento do terreno antes de decidirem pela aquisição da unidade autônoma na edificação construída pelo devedor fiduciário. A mora não purgada, nos termos do contrato de venda do terreno com garantia de alienação fiduciária para a TERRACAP, fez com que a credora consolidasse a propriedade fiduciária e promovesse posteriormente a alienação do imóvel público em leilão, em que ocorreu a arrematação pelos autores. A alegação de fixação de residência no imóvel, além de ser fática e controvertida, não é essencial para a resolução da lide, uma vez que o pleito envolve direito obrigacional, e não real. Colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. 3. Não existem indícios concretos de cerceamento de defesa e nem de atuação contraditória por parte do MM Juiz sentenciante. No mais, uma leitura minuciosa da sentença indica que o patamar da pensão alimentícia teria se pautado no binômio Necessidade x Possibilidade, tal qual disciplinado no art. 1.695 do CC/2002. E que tal decisão teria sido integralmente apoiada pelo ilustre representante do Ministério Público. 4. Não se discute a possibilidade de redução posterior do quantum do numerário. No entanto tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelos réus apelantes na petição de ID 72344581, para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, associem-se estes autos aos do processo conexo n. 0702665-31.2023.8.07.0014, que será distribuído para esta relatoria por prevenção, tendo em vista a anterior distribuição do agravo de instrumento n. 0705312-07.2024.8.07.0000, e retornem ambos conclusos para o julgamento conjunto e simultâneo dos recursos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes pelo colegiado recursal. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 17:41:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora